Tribunal: TJES
Processo: 5000849-27.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE. ADEQUAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONDENAÇÃO PENAL CUMPRIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante jurisprudência do c. STJ, excepcionalmente o recurso aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.

3.
O Pretório Excelso, em julgamento do Tema nº 1.190, concluído após a prolação do v. acórdão embargado, firmou a seguinte Tese: “É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial”.

4.
Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento à apelação cível e, em remessa necessária, manter a sentença apelada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-27.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: BRUNA JOZELIA MARIA DA SILVA VENANCIO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sem prejuízo disso, “
excepcionalmente o recurso aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
” (EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Neste contexto, inclusive, não há que se cogitar de inovação recursal ou supressão de instância, tendo em vista que o precedente invocado pela ora Embargante (Tema nº 1.190 do STF, publicado em 12/12/2023) é superveniente ao v. acórdão embargado, datado de 08/08/2023, e deve ser observado em atenção à força vinculante do precedente obrigatório (art. 927 do CPC).

Dito isso, possível, em via de declaratórios, o reexame do v. acórdão embargado, à luz do precedente firmado, cabendo examinar se, de fato, incide no vertente caso.

Rememoro que a hipótese dos autos versa sobre mandado de segurança impetrado pela ora Embargante, por meio do qual pretendia assegurar sua nomeação em processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Piúma-ES (Edital SEMAD nº 001/2021), tendo sido impossibilitada de entregar a certidão negativa de quitação eleitoral, exigida no edital do certame, por estar com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal transitada em julgado.

Após a r. sentença conceder a segurança, esta c. Câmara Cível deu provimento ao apelo da municipalidade, para denegar a ordem pretendida, conforme ementa abaixo reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATA COM OS DIREITO POLÍTICOS SUSPENSOS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.

Caso em que, embora a candidata tenha sido classificada para o cargo público, a Administração Municipal não recebeu os documentos apresentados pela autora, em razão do não preenchimento de um dos requisitos previstos no edital, isto é, estar em gozo dos direitos políticos à época da posse. 2. Por ter sido condenada em pena privativa de direitos, por força de sentença penal condenatória transitada em julgado, a apelada deixou de apresentar à Administração Pública o comprovante de votação na última eleição. 3. Além da presunção de veracidade e legitimidade que reveste o ato administrativo, indubitável que a negativa da administração em receber a documentação da candidata decorreu do estrito cumprimento dos preceitos do edital, legislação infraconstitucional e constitucional. 4. Não há o que se falar em violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da reinserção social do condenado, tampouco em direito à posse ao cargo de servente, por se tratar da quitação eleitoral de requisito necessário à investidura no cargo público. 5. Conhecida a remessa necessária e o recurso de apelação para dar-lhes provimento.

O Pretório Excelso, todavia, no enfrentamento do Tema nº 1.190 firmou a seguinte Tese: “
É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame
, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial”.

O inteiro teor do mencionado Precedente é elucidativo quanto à necessidade de, em casos como o presente, se interpretar a suspensão dos direitos políticos de forma sistemática ao direito social ao trabalho e à função ressocializadora da pena.

Confira-se alguns importantes excertos,
in litteris
:

Não obstante a autoaplicabilidade do artigo 15, inciso III, da CF/1988, devemos interpretá-lo dentro do sistema constitucional como um todo. Logo, no presente caso,
deve-se ponderar a aplicação do artigo 15, III (que, repita-se, determina a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal), frente ao artigo 6º (que institui o trabalho como um direito social)
. (...)

A
importância social do trabalho pode ser aferida pelas diversas menções na Constituição Federal, sendo, inclusive, fundamento da República Federativa do Brasil
(art. 1º, IV). “É por meio do trabalho que o homem garante sua subsistência e o crescimento do país, prevendo a Constituição, em diversas passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador (por exemplo: CF, arts. 5º, XIII; 6º; 7º; 8º; 194-204)” (Direito Constitucional, 39ª ed., São Paulo: Atlas, 2023. p. 19). Nessa linha, conforme já citado, o artigo 6º da Constituição Federal deixa expresso que o trabalho está inserido entre os direitos sociais da pessoa humana (Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição). Logo, a condenação criminal transitada em julgado tem o condão de suspender apenas os direitos políticos, em nada interferindo nos direitos civis e sociais, conforme a redação do artigo 15, III, da CF/1988.

Assim,
não obstante a autoaplicabilidade do artigo 15, III, da CF, não há suspensão do direito ao trabalho, que é um direito social que decorre, repita-se, do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e IV, da
CF/1988), sendo meio para se construir uma sociedade livre, justa e solidária; para se garantir o desenvolvimento nacional; bem como para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais
(art. 3º, I, II, e III, da CF/1988). É, ainda, fundamento da ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170) (...)

Por sua vez,
o artigo 28 da LEP trouxe o trabalho como instrumento de ressocialização do condenado (O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva)
. Por outro lado, o artigo 3º da LEP preconiza que Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Na mesma direção, o artigo 38 do Código Penal, na redação dada pela Lei 7.209/1984, prevê que O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Já o artigo 41 da LEP incluiu expressamente o trabalho e sua remuneração entre os direitos do preso (...)

Verifica-se, portanto, que
embora a sentença penal condenatória transitada em julgado suspenda os direitos políticos do apenado, conforme determinação constitucional (art. 15, III, da CF/1988), não suspende nem restringe o seu direito ao trabalho
. Pelo contrário, conforme a legislação interna e os Pactos Internacionais acima citados, o trabalho do preso é incentivado, inclusive pelo instituto da remição, vez que se constitui em instrumento para se atingir a dignidade humana, nos moldes do retrocitado artigo 28 da LEP . (...)

A Constituição Federal, ao tratar dos requisitos para investidura em cargos públicos,
não impõe a obrigatoriedade de que o candidato aprovado esteja em gozo dos direitos políticos ou quite com as obrigações eleitorais.
Tampouco consta do artigo 15, III, que ao penalmente condenado é vedado tomar posse em cargo decorrente de sua aprovação em concurso público. Conforme já registrado,
a norma tem o escopo essencial de afastar da vida política aquele que tem condenação criminal transitada em julgado, constituindo óbice ao exercício de cargo público eletivo
(...).

Como bem pontuado pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, enquanto Ministro do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RMS 35045/DF, Primeira Turma, Dje 25/11/2011), “
não se pode confundir inelegibilidade com falta de quitação das obrigações eleitorais. [...] . Embora inelegível (vale dizer, sem capacidade eleitoral passiva), não significa que o indivíduo esteja em débito em suas obrigações eleitorais. Estando com seus direitos políticos, votar é uma obrigação eleitoral; mas, ser elegível é uma prerrogativa, que pode ser circunstancial, e não uma obrigação. Assim, a quitação eleitoral exigida para fins de investidura em cargo público, prevista no art. 5º, III, da Lei 8.112/90, diz respeito às obrigações decorrentes da capacidade eleitoral ativa
”

Assim sendo, e considerando-se que a negativa da Prefeitura Municipal em receber a documentação da Embargante foi motivada unicamente pela ausência de entrega da quitação eleitoral, como a própria municipalidade reconhece, tanto em sede administrativa (id. 4946486) quanto judicial (id. 4946182), inevitável reconhecer, à luz do precedente vinculante suso mencionado, o direito líquido e certo da aqui Embargante de ser nomeada -
independentemente da apresentação de certidão negativa de quitação eleitoral -
concedendo-se a segurança, com lastro no art. 5º, XIX da CF c/c art. 1º da L. 12.016/09.

Muito embora o edital preveja a necessidade de apresentação do documento comprobatório da quitação das obrigações do candidato junto a Justiça Eleitoral, tal exigência não pode alcançar a situação vivenciada pela Embargante, que, estando condenada criminalmente à prestação de serviços à comunidade e com os direitos políticos suspensos, sequer titularizava a obrigação de comparecer ao procedimento eleitoral cogitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES
DOU
PROVIMENTO,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão embargado e
CONHE
CER
e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação cível do

MUNICÍPIO DE PIÚMA
, bem como para, em sede de remessa necessária,
CONFIRMAR
a r. sentença apelada, que concedeu a segurança em favor da ora Embargante.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)